Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE DOIS DIAS. ART. 619 DO CPP. CONTAGEM CONTÍNUA. ART. 798 DO CPP. PRAZO INDICADO PELO PJE. INAPTIDÃO PARA ALTERAR PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONFIANÇA LEGÍTIMA ESCUSÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno criminal interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração opostos em revisão criminal, por manifesta intempestividade, em processo relacionado a condenação por homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado.
2. O agravante sustenta a tempestividade dos embargos declaratórios, ao argumento de que o sistema PJe indicava prazo final em 24/02/2026, embora o acórdão embargado tenha sido publicado em 09/02/2026 e os embargos protocolados em 12/02/2026, invocando boa-fé processual, confiança legítima, segurança jurídica, acesso à justiça, contraditório e ampla defesa.
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração em matéria criminal devem ser opostos no prazo de dois dias, contados da publicação do acórdão, observada a contagem contínua dos prazos processuais penais prevista no art. 798 do CPP, sem incidência da regra de contagem em dias úteis do art. 219 do CPC.
4. Publicado o acórdão em 09/02/2026, iniciou-se o prazo recursal em 10/02/2026 e encerrou-se em 11/02/2026, de modo que os embargos de declaração opostos em 12/02/2026 são intempestivos.
5. A indicação de prazo final pelo sistema PJe, quando dissociada do prazo legal próprio da espécie recursal manejada, não possui aptidão para derrogar disposição expressa do Código de Processo Penal nem para vincular o termo final de recurso submetido a prazo específico e peremptório.
6. A proteção da confiança legítima não se aplica quando a divergência entre o prazo legal de dois dias para embargos declaratórios criminais e a data indicada no sistema eletrônico é manifesta, incumbindo à defesa técnica observar a legislação processual pertinente ao recurso efetivamente interposto.
7. Não há violação ao acesso à justiça, ao contraditório, à ampla defesa, à boa-fé processual ou ao dever de fundamentação quando a decisão monocrática explicita o termo inicial e final do prazo, indica os dispositivos legais aplicáveis, afasta a tese fundada no prazo sugerido pelo PJe e aplica a consequência jurídica própria da intempestividade.
8. É legítimo o não conhecimento monocrático de recurso manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do CPP, e no art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal.
9. Agravo interno conhecido e desprovido.